Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Inadimplemento contratual. Danos materiais. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, que condenou a ré em razão de falhas na prestação dos serviços de manutenção contratados para dois elevadores do condomínio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual pela prestadora de serviços de manutenção, diante das falhas técnicas constatadas nos elevadores; e (ii) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais suportados pelo condomínio autor.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, e a inversão do ônus da prova foi regularmente determinada, cabendo à ré comprovar a adequação dos serviços prestados.
4. O laudo pericial judicial é categórico ao apontar que a ré não executou adequadamente as manutenções preventivas contratadas, gerando passivo de manutenção e falhas técnicas nos equipamentos.
5. A ré não produziu prova técnica capaz de afastar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas e ordens de serviço pontuais.
6. A cláusula contratual que limita a responsabilidade da prestadora diante de intervenção de terceiros não se aplica quando a nova intervenção se destina à correção de falhas oriundas da própria ré.
7. O valor desembolsado para a correção dos vícios encontra respaldo nos autos e está vinculado ao inadimplemento da ré, caracterizando dano emergente indenizável.
8. Comprovados o inadimplemento, o dano e o nexo causal, subsiste o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 403.